Tribunal: STF
Processo: SS 5650
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Mandado de segurança individual. Concurso Público. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Anulação de questão cujo conteúdo não estaria abrangido pelo edital. Tema nº 485 da Repercussão Geral. Aparente conformidade. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Risco de grave lesão à ordem pública configurado no que determinada a correção da pontuação para todos os candidatos, com consequente reorganização do certame na iminência da fase subsequente.  Liminar parcialmente deferida ad referendum. 



1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



2. A decisão impugnada baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral (Tema nº 485). Incabível, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório.



3. No que não se restringiu a garantir a situação do impetrante, mas determinou a pronta reorganização do concurso, a decisão traduz risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar tumulto no certame em curso, na iminência da realização da etapa subsequente — a fase de avaliação física —, a ocorrer entre os dias 11 e 19.9.2023.



4. Medida liminar deferida em parte, ad referendum do Plenário desta Casa, para, resguardada a situação pessoal do impetrante, sobrestar os efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí), especificamente no que determinado o imediato cômputo de nota a todos os candidatos, até o trânsito em julgado da decisão final da causa na origem.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Estado do Piauí e a Fundação Universidade Estadual do Piauí, com o fim de sobrestar a tutela provisória concedida monocraticamente nos autos do Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo), pela qual anulada questão da prova objetiva e determinado o seu aproveitamento por todos os candidatos do concurso para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.



    2. Ajuizado mandado de segurança por candidato do certame, com o fim de invalidar cinco questões da prova objetiva (MS nº 0840097-96.2023.8.18.0140), a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, em atenção à interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da Repercussão Geral. 



    Interposto agravo de instrumento pelo impetrante, deferida a antecipação de tutela recursal (Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000), com a seguinte conclusão, contra o que se insurgem os requerentes na presente seara:



    “Por todo o exposto, e constatado ainda o perigo na demora da prestação jurisdicional, com a evolução do concurso, inclusive a realização de outras etapas, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória para anular a questão correspondente ao número 59 da prova tipo B. 



    Além disso, a anulação da referida questão deve aproveitar a todos os candidatos (que realizaram todos os tipos de prova, também para o cargo de Soldado BM), sob pena de flagrante violação ao princípio da isonomia. 



    A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…) Na hipótese, não há que se falar na anulação de questão somente para beneficiar aos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital. (…) (STJ, RMS n. 58.674/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018) 



    Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida, para anular a questão correspondente ao número 59 da prova tipo B para todos os candidatos do certame, efetivando-se as devidas correções de pontuações. 



    Ademais, determino como forma de dar publicidade ao referido ato, principalmente para os demais candidatos do certame, que a banca examinadora, ora Agravada, publique em sua página dedicada ao concurso em referência a informação de anulação da referida questão, constando ainda o número do mandamus de origem e do presente recurso. Dessa forma, aqueles que tiverem interesse de ingressar na lide de origem, poderão requerê-lo, de forma a garantir a ampla defesa e contraditório daqueles que pretendam integrá-la como litisconsortes passivos, desde que sem tumultuar o processo e em respeito às garantias de economia e celeridade processuais. 



    Comunique-se esta decisão imediatamente ao juiz de primeiro grau.”



    3. Narram, os requerentes, existente déficit crônico no quantitativo de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, o que teria sido constatado, em 2022, inclusive, pelo Ministério Público. Para reduzir os riscos resultantes de tal situação, aberto concurso para ingresso na carreira de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar (EDITAL Nº 001/2023 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BMPI - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - CBMEPI), previstas 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva, o que poderá resultar na nomeação de até 400 candidatos aprovados.



    Argumentam que a decisão objeto da presente medida suspensiva aplica equivocadamente o precedente formado ao julgamento do Tema nº 485-RG e, mais ainda, traduz risco de grave lesão à ordem, à segurança e à saúde públicas, por tumultuar indevidamente o andamento do concurso e do processo, ao conferir efeitos erga omnes à decisão em ação individual. Sustentam que o Estado passa por momento crítico, dado o aumento dos incêndios devido ao período de seca, o que evidencia necessário e urgente o preenchimento dos cargos. 



    Afirmam que a decisão impacta a fase de avaliação física, para o que já convocados os candidatos aprovados nas etapas anteriores, a ser realizada de 11 a 19.9.2023.



    Requerem “a) a sustação, imediata, com efeito retroativo e inaudita altera parte, da eficácia da decisão monocrática de ID Num. 12889162 do agravo de instrumento n. 0759325-81.2023.8.18.0000; b) a extensão da suspensão para eventuais futuras decisões dessa mesma natureza proferidas por d. Desembargadores de instância ordinária; e c) a manutenção da suspensão, até o trânsito em julgado de todas a ações de origem, dos atos jurisdicionais afetados pela decisão suspensiva que há de aqui ser proferida.”



    4. O Procurador-Geral da República apresenta parecer assim ementado, pelo parcial deferimento do pedido:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL A TODOS OS CANDIDATOS DO CONCURSO. TUMULTO PROCESSUAL. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. 



    1. Inexiste risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão por meio da qual se aplica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (Tema 485 da Repercussão Geral). 



    2. Tendo o candidato buscado proteção do seu direito na via judicial e obtido liminar favorável à anulação da questão impugnada em mandado de segurança individual, é necessário resguardar a sua situação, garantindo-se a sua participação nas demais etapas do certame. 



    3. Há risco de lesão à ordem pública na decisão liminar por meio da qual se estende a todos os candidatos de concurso a anulação de questão impugnada judicialmente por um único interessado, tendo em vista a natureza individual do mandado de segurança e o tumulto causado no andamento de certame. 



    — Parecer pelo deferimento parcial do pedido para, resguardando-se a situação do interessado, suspender a decisão impugnada apenas na parte em que deferiu a tutela de urgência para todos os candidatos do certame.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. No caso, verifico preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, cabendo apenas ressalvar inviável a suspensão preventiva requerida no item “b” do pedido, acima reproduzido. Especificamente, pretendida “a extensão da suspensão para eventuais futuras decisões dessa mesma natureza proferidas por d. Desembargadores de instância ordinária”, ao passo que a possibilidade de extensão albergada pela legislação de regência é repressiva, vale dizer, pode “o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original” (art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992).



    Passo, assim, à apreciação do pedido, em caráter liminar (art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992), no que diz com a decisão proferida no agravo de instrumento.



    7. Consoante relatado, impetrado, na origem, mandado de segurança por candidato do concurso para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, com o fim de anular cinco questões da prova objetiva. Indeferida a tutela provisória em primeiro grau, em razão do precedente formado ao julgamento do Tema nº 485-RG, a antecipação de tutela recursal foi parcialmente concedida em agravo de instrumento, a reconhecer a invalidade de uma das questões, especificamente da questão de nº 59, uma vez que trataria de tema não abrangido pelo conteúdo programático do edital.



    Colho, na fração de interesse, da fundamentação da decisão monocrática de segundo grau:



    “Com efeito, o presente recurso tem como substrato a discussão acerca da nulidade das questões 49, 54, 55, 56 e 59 da Prova Tipo B do concurso para Soldado BM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí – CBMEPI (Edital nº 001/2023). 



    Ocorre que o STF já fixou, em sede de repercussão geral (tema 485), no julgamento do RE 632.853, a impossibilidade do Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas de concurso público, excepcionando apenas o juízo de compatibilidade das questões com o conteúdo do edital. Eis a ementa do julgamento:



    (...)



    Nessa linha, quanto às questões 49, 54, 55 e 56, não há falar em nulidade. Isso porque, todos os argumentos lançados pelo Agravante quanto às referidas questões dizem respeito a interpretações divergentes do candidato com a resposta indicada pela banca ou a suposta incompatibilidade do acerto com o enunciado, hipóteses que, no entanto, não se encontram na exceção admitida pelo STF, que possibilita ao Judiciário analisar apenas a compatibilidade da prova com o conteúdo programático do edital. 



    Por outro lado, quanto à questão 59, verifico a probabilidade do direito alegado pelo Agravante. 



    Conforme disposto nas razões do recurso, quando o edital colocou como conteúdo de Noções de Direito, na parte referente à Constituição federal, o assunto “Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública, organização da Segurança Pública”, delimitou o conteúdo programático, dentro do título que trata da Defesa do Estado e das instituições democráticas (título V da CF), apenas ao seu capítulo III, que trata da “Da segurança pública”.



    Assim, considerando que, de acordo com o tema 485 do STF “é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, e que a resposta correta da questão, conforme o gabarito da banca, tratava de matéria não disposta no edital (estado de defesa e estado de sítio), razão assiste ao Agravante quanto à sua nulidade.



    (...).”



    Como se depreende, a decisão baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.4.2015, DJe 29.6.2015)



    Nesses termos, não cabe, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório — e extrapola, portanto, o âmbito recursal extraordinário e a respectiva medida suspensiva, a inviabilizar o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal no ponto.



    Relembro que tanto o exame das normas infraconstitucionais como o revolvimento fático-probatório do processo refogem aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (STP 680-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.12.2021; SS 5482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 10.6.2021; SS 5434-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27.4.2021, v.g.). Nessa linha, colho os seguintes precedentes de minha lavra:



    “Agravo em suspensão de segurança. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Condenação do ordenador de despesas ao pagamento de multa e do débito apurado. Recurso administrativo recebido, com efeito suspensivo, pelo Tribunal de Contas estadual. Eficácia suspensiva mantida pelo Tribunal de Justiça local. Discussão envolvendo cabimento de recurso perante a Corte de Contas local. Controvérsia de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. Na origem, o cerne da controvérsia revolve em torno da tempestividade do recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas estadual pelo ordenador de despensas cujas contas foram julgadas irregulares. 



    2. A simples transcrição de trechos do ato decisório impugnado contendo referências periféricas e alusões indiretas ao texto constitucional não satisfaz o ônus processual concernente à demonstração da existência de controvérsia constitucional direta e imediata. 



    3. Somente quando o tema controvertido constituir fundamento nuclear do ato decisório, ostentando posição de centralidade na resolução do litígio, estará configurada a relevância da controvérsia jurídica sob o ponto de vista da jurisdição constitucional. 



    4. Inadmissível, desse modo, a instauração da jurisdição constitucional desta Suprema Corte em face de pronunciamentos formulados pelo órgão julgador a título de “obiter dictum” ou como mero reforço argumentativo, objetivando simplesmente fomentar o debate jurídico, sem efetiva repercussão da solução do litígio. 



    5. O pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput). 



    6. Inviável a utilização da ações suspensivas quando a análise da situação litigiosa subjacente impuser o exame prévio da legislação infraconstitucional ou a reapreciação do conjunto fático-probatório. Precedentes. 



    7. Agravo conhecido e não provido.” (SS 5443-AgR, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 13.12.2022)



    “Agravo interno em suspensão de liminar. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Certidão apresentada no âmbito do processo administrativo. Veracidade. Requisitos de validade dos atos administrativos. Controvérsia de índole infraconstitucional. Imprescindibilidade de Reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via suspensiva. Agravo conhecido e não provido. 



    (...)



    2. O pedido de contracautela dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102, caput, CF). 



    3. Imprescindível, para manejo do instrumento de contracautela, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta. Precedentes. 



    4. O rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade dos incidentes de contracautela revelam-se incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. 



    (...)



    7. Agravo conhecido e não provido.” (SL 1400-AgR, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 28.3.2023)



    8. De outra parte, no que diz com os efeitos da decisão, que não se restringiu a garantir a situação do impetrante na ação individual, mas determinou pronta reorganização do concurso, entendo configurado risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar tumulto no certame em curso, na iminência da realização da etapa subsequente — a fase de avaliação física —, a ocorrer entre os dias 11 e 19.9.2023.



    Trago, nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República: 



    “Sendo o mandado de segurança ação individual, tendo o impetrante buscado proteção do seu direito na via judicial, é necessário resguardar a sua situação, garantindo-se a sua participação nas demais etapas do certame. 



    Contudo, há o risco de tumulto no andamento do certame em razão da ordem de anulação de questão, que foi judicialmente impugnada por um único candidato, na via mandamental, para todos os candidatos de concurso público que já se encontra na fase de realização de provas de aptidão física, marcada para o mês de setembro. 



    Assim, há de ser deferido parcialmente o pedido de contracautela para suspender a decisão atacada tão somente na parte em que deferiu a tutela de urgência “para todos os candidatos do certame, efetivando-se as devidas correções de pontuações”, resguardada a situação do impetrante, garantindo-se a sua participação nas demais etapas do certame.”



    Há prevalecer, portanto, neste momento, a ordem administrativa, de maneira a permitir o regular andamento do certame, já programada e publicizada a fase de avaliação física, sem prejuízo da situação individual do candidato, conforme seja o caso, e dos reajustes que eventualmente se mostrem necessários.



    9. Registro, contudo, que a presente conclusão não exime a Administração Pública do exercício da autotutela administrativa nem da ponderação do melhor proceder administrativo para a adequada condução do concurso, especialmente se constatada a efetiva invalidade da questão, que já em sede administrativa implicaria a atribuição de nota a todos os candidatos. Nos termos do edital de regência, “se da análise dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a esta correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a Prova Escrita Objetiva, independentemente da autoria da formulação do recurso.”



    10. Ante o exposto, defiro em parte a medida liminar, ad referendum do Plenário desta Casa, para, resguardada a situação pessoal do impetrante, sobrestar os efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí), especificamente no que determinado o imediato cômputo de nota a todos os candidatos, até o trânsito em julgado da decisão final da causa na origem.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente